Tribunal: STF
Processo: HC 208040
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 145.451/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese: 
    [...] os recorrentes foram condenados à pena de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e a 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, pela prática dos crimes definidos nos artigos 316, n/f do art. 71 (três vezes, em concurso material), art. 150, §1º, parte final, e §2º, art. 317, art. 328, caput, c/c art. 29, art. 312, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, n/f do art. 29, do Código Penal, todos na forma do art. 69, do Código Penal (ROBERTO); e à pena de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e a 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art.316, n/f do art. 71, art.150, § 1º, parte final, e § 2º, art. 317, art. 328, caput, c/c art. 29, art. 312 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art.16, caput, da Lei nº 10.826/2003, n/f do art. 29, do Código Penal, todos na forma do art. 69, do Código Penal (ALESSANDRO). 
    Buscando a anulação do trânsito em julgado da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 9):
    HABEAS CORPUS – CRIMES DE PECULATO, CONCUSSÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, EM CONCURSO MATERIAL - ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, EM RAZÃO DE SUPOSTA NULIDADE DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOS PACIENTES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA DEVIDAMENTE PUBLICADA E QUE ATENDEU OS COMANDOS CONTIDOS NO DIPLOMA PROCESSUAL PENAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA – ORDEM DENEGADA. 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 8):
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO, CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. APONTADO VÍCIO NA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO RECONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    […] 
    5. De outro vértice, no caso, conforme se extrai da sentença penal condenatória, os recorrentes responderam a todo o processo em liberdade, sendo-lhes garantido o direito de recorrer soltos, contudo, não houve a interposição de recurso, certificando-se, então, o trânsito em julgado das condenações. Nesse viés, tratando-se de réus soltos, assevero que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, segundo prevê o art. 392, incisos I e II, c.c. o art. 370, parágrafo único, ambos do Diploma Processual Penal, pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa (RHC 45.336/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 22/4/2014, DJe de 30/4/2014).
    6. Destaco ainda, [c]onsoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial, como ocorreu na hipótese. (AgRg no HC 588.801/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020)
    7. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, os impetrantes alegam, em suma: (a) em que pese a Autoridade coatora afirmar que seria desnecessária a intimação pessoal do réu, mas tão somente do seu patrono, vez que ele se encontrava solto, a teor do disposto no art. 392 do CPP, nota-se desde logo que a todos os demais acusados fora expedido as necessárias intimações; e (b) o art. 577 do Código de Processo Penal prevê que tanto o acusado quanto o seu defensor podem interpor recurso, exigindo-se, por conseguinte, a intimação também do réu da sentença penal condenatória. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para anular a certidão de trânsito em julgado com a abertura de prazo para que a defesa apresente as razões do apelo, revogando-se o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito da matéria trazida nesta impetração, consignou o acórdão impugnado: 
    III - Das nulidade da certidão de trânsito em julgado das condenações por vícios nas intimações das sentenças condenatórias 
    Conforme se extrai da sentença penal condenatória, os recorrentes responderam a todo o processo em liberdade, sendo-lhes garantido o direito de recorrer soltos, contudo, não houve a interposição de recurso, certificando-se, então, o trânsito em julgado da condenação. 
    Nesse viés, tratando-se de réus soltos, assevero que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, segundo prevê o art. 392, incisos I e II, c.c. o art. 370, parágrafo único, ambos do Diploma Processual Penal, pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa (RHC 45.336/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 22/4/2014, DJe de 30/4/2014). 
    […]
    Portanto, não há que se falar, conforme faz crer a combativa defesa, na obrigatoriedade de intimação pessoal dos recorrentes, que mudaram de endereços e permaneciam soltos, sendo intimados por edital. 
    Por outro lado, há notícias nos autos de que os defensores foram regularmente intimados acerca das sentenças penais condenatórias, contudo, optaram pela não interposição do apelo. 
    Nesse ponto, destaco do acórdão recorrido (e-STJ fls 65-66, grifei): 
    [...] 
    Do que se extrai dos autos e consoante as informações prestadas pela Autoridade apontada como coatora, após regular trâmite de ação sentença condenatória prolatada em 28.08.2019, sendo que em 13.09.2019 restou publicado no DJE o decisum singular. Intimados nos endereços fornecidos, não foram os Pacientes localizados, conforme se vê às fls. 35/36, e, em 20.09.2019, teve lugar o trânsito em julgado da r. sentença condenatória (fl. 37). 
    Em 12.11.2020, o Juízo tido por coator prolatou decisão (fls. 40/42) rejeitando as argumentações defensivas relativas à nulidade da certidão de trânsito em julgado. 
    Neste passo, sem razão os Impetrantes em seu inconformismo. 
    Veja-se, como assinalado na decisão supramencionada, a prerrogativa de intimação pessoal da sentença condenatória, conforme dicção do Diploma Processual Penal, diz respeito aos réus que se encontram recolhidos ao cárcere, o que, por certo, não era a hipótese atinente aos ora Pacientes. 
    [...] 
    No caso, a r. sentença foi devidamente publicada e, por consequência, tiveram os patronos dos ora Pacientes ciência acerca do provimento jurisdicional em primeiro grau, o que, cumpre o determinado na Lei Processual Penal. Além disso, não se pode olvidar, como dito, que os Pacientes não se encontravam recolhidos ao cárcere, sendo relevante destacar que na r. sentença inclusive lhes foi oportunizada a interposição dos recursos cabíveis em liberdade até o trânsito em julgado do decisum (fls. 33 – in fine/anexo –indexação eletrônica). 
    Desta forma, não há que falar em nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença monocrática.
    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que inexiste nulidade processual decorrente da não intimação pessoal de réu solto acerca da prolação da sentença penal condenatória, bastando a intimação de defensor por ele constituído, conforme prevê o art. 392, II, do Código de Processo Penal.
    No presente caso, ficou registrado que os defensores constituídos pelos acusados foram regularmente intimados do decreto condenatório; ou seja, o ato se deu em conformidade com as regras estabelecidas no Código de Processo Penal, de modo que não há falar em nulidade por cerceamento de defesa. A propósito, decidiu esta CORTE: O art. 392, II, do CPP preceitua que, tratando-se de réu que responde a ação penal em liberdade, basta sua intimação ou a de seu defensor constituído para que se considere válida a cientificação da sentença condenatória, assim não há como reputar inválida ou nula intimação mediante a qual, respeitando-se a respectiva lei de regência, é dada ciência da sentença apenas ao patrono do réu. (HC 192612, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20/08/2021). No mesmo sentido: HC 179778 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021; HC 179553 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14/05/2020; RHC 144674 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018; HC 144735 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; RHC 146320 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 07/02/2018; HC 203680 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25/08/2021; e HC 114107, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012. 
    Deste modo, inegável que não houve qualquer espécie de nulidade processual nas intimações realizadas, sendo garantida a ampla defesa aos pacientes.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente